Tribunal: TJDFT
Processo: 0700300-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700300-46.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEOMAR ALVES DOS SANTOS, FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0715604-65.2022.8.07.0018, rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados pelos Agravados (Exequentes). Consoante certificado nos autos (Id. 47113327), o presente recurso foi retirado de pauta em razão de questão de ordem suscitada pelo eminente Desembargador Luís Gustavo Barbosa de Oliveira, consistente na necessidade de o julgamento ser sobrestado em decorrência da determinação do colendo STJ no Tema n. 1.169, no que foi acompanhado pelo primeiro vogal, o eminente Desembargador Roberto Freitas Filho. Acompanho o entendimento dos eminentes Desembargadores. Para melhor compreensão dos fatos, esclareço que, em 3.10.2022, foi deflagrada a fase de cumprimento individual de sentença coletiva, com o objetivo de os Exequentes receberem os valores descontados indevidamente a título imposto de renda incidente sobre o auxílio-creche. Analisando os autos de origem, verifica-se que os Exequentes aplicaram a alíquota de 27,5% (vinte e sete e meio por cento) e postularam a devolução de R$ 9.208,31 (nove mil, duzentos e oito reais e trinta e um centavos). Ao impugnar o cumprimento de sentença, o Distrito Federal afirmou que 27,5% (vinte e sete e meio por cento) não é a alíquota incidente sobre a parcela indenizatória e alegou excesso de execução no montante de R$ 7.506,15 (sete mil, quinhentos e seis reais e quinze centavos). Foi proferida a r. decisão ora agravada, que rejeitou a impugnação apresentada, sob o fundamento de que o Impugnante não logrou comprovar quais valores teriam sofrido descontos nas diferentes faixas do IRPF e porque o Distrito Federal teria concordado com o percentual de 27,5% na fase de conhecimento. Em recente decisão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça afetou recursos ao Tema Repetitivo 1.169, com determinação de suspensão da tramitação, em todo território nacional, dos processos que versem sobre a seguinte matéria: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” (ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11.10.2022, DJe de 18.10.2022.) A decisão de afetação ocorreu em três recursos especiais (REsp 1978629/RJ, REsp 1985037/RJ e REsp 1985491/RJ) interpostos contra acórdãos do Tribunal Regional Federal da 2a Região, que entenderam ser a fase de liquidação indispensável para o cumprimento individual de sentença coletiva, como garantia de contraditório e ampla defesa do ente público, ante a generalidade do título judicial proferido, em oposição à estreiteza cognitiva da impugnação prevista no art. 535 do CPC para o cumprimento de sentença. Confira-se: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO COLETIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. 1. O recurso merece ser conhecido, embora não caiba apreciar as suas razões de mérito, eis que a hipótese reclama, na verdade, a decretação de extinção da execução originária, por ausência de condição de prosseguimento válido e regular da ação executiva, matéria apreciável de ofício, consoante autoriza o chamado efeito translativo dos recursos, admitido no âmbito do agravo de instrumento (Cf. STJ, 3a T., REsp 736.966/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 06.05.2009). 2. Em sede de processo coletivo, em que a sentença condenatória é necessariamente genérica (art. 95 do CDC), não é possível prescindir, para que a execução possa se iniciar, da apuração de um valor líquido e exigível, sendo esta apuração feita através de um processo de liquidação, com induvidoso respeito ao contraditório e ampla defesa, em que o ente público executado deva contribuir de forma efetiva, não sendo razoável transferir para o âmbito da impugnação prevista no art. 535 do NCPC, como ocorreu, in casu, a possibilidade de discussão dos critérios de cálculo unilateralmente adotados como forma de evitar esta liquidação em evidente subversão do processo coletivo. 3. Agravo de instrumento conhecido para, de ofício, decretar a extinção da execução individual, restando prejudicada a apreciação do mérito do recurso.” (g.n.) Em que pese o presente recurso não tratar especificamente da questão jurídica objeto da controvérsia, há inegável relação de prejudicialidade, pois lá se discute possível extinção do cumprimento individual de sentença por ausência de requisito indispensável, qual seja, liquidação prévia da sentença genérica, e, na hipótese em exame, discute-se a higidez dos cálculos apresentados pelos Exequentes e os parâmetros a serem utilizados. O fato de os Exequentes não terem promovido a liquidação do julgado apenas corrobora a necessidade de o recurso ser sobrestado, até que se decida a questão jurídica prejudicial. A continuidade do cumprimento individual de sentença, sem a certeza de exigência de requisito indispensável, pode resultar em atividade jurisdicional ineficiente e redundante. Ante o exposto, acolho a questão de ordem suscitada e determino o sobrestamento do presente recurso, até o julgamento final do Tema Repetitivo 1.169 pelo c. STJ (REsp 1978629/RJ, REsp 1985037/RJ e REsp 1985491/RJ). Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora